Tribunal: TJSP
Processo: 1025917-54.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
REEXAME - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA – TEMAS NOS 810 DO C. STF E 905 DO C. STJ – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL - POSSIBILIDADE. 1. Fixação da sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza não

Ementa:
REEXAME - ARTIGO 1.040, II, DO CPC/15 – ENCARGOS MORATÓRIOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – MATÉRIA DE NATUREZA NÃO-TRIBUTÁRIA – TEMAS NOS 810 DO C. STF E 905 DO C. STJ – ADEQUAÇÃO DO V. ACÓRDÃO ORIGINAL - POSSIBILIDADE. 1. Fixação da sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária), nas condenações judiciais da Fazenda Pública, de natureza não tributária, de acordo com os critérios vinculantes estipulados pelos C. STF (RE no 870.947/SE, Tema no 810) e C. STJ (REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905). 2. Inobservância, no caso concreto, dos precedentes da jurisprudência vinculante dos CC. Tribunais Superiores, relativamente à sistemática de incidência dos encargos moratórios (juros de mora e correção monetária). 3. Adequação do v. acórdão original recorrido, apenas e tão somente, à jurisprudência consolidada perante os CC. STF e STJ, nos termos do disposto no artigo 1.040, II, do CPC/15.